Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-09.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007720-09.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 551.411.611-53 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (APELADO), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), C E MASSUIA LTDA - CNPJ: 36.243.779/0001-13 (APELANTE), VINICIUS LUIZ PAZIN MONTANHER - CPF: 391.940.718-02 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 551.411.611-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MARIA APARECIDA DA SILVA e C E MASSUIA LTDA

APELADO(S):
C E MASSUIA LTDA e MARIA APARECIDA DA SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. IMPLANTES DENTÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais referente a falha na prestação de serviços odontológicos, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré à devolução dos valores pagos pelo tratamento de implantes dentários e em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia centra-se na alegação de falha na prestação de serviços odontológicos, resultando na remoção dos implantes dentários, e na discussão sobre a responsabilidade da clínica odontológica quanto ao dano material e moral sofrido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação à responsabilidade civil, trata-se de uma obrigação de meio e não de resultado, sendo imprescindível a comprovação de falha na prestação de serviços odontológicos.

Não houve prova cabal pela autora quanto à má execução dos procedimentos, e a própria reclamante consentiu, por meio de assinatura de termo de consentimento, com a retirada dos implantes.

Inexistência de elementos suficientes para configuração de ato ilícito, nexo causal ou dano que ensejem indenização.

A ausência de provas robustas quanto aos danos alegados inviabiliza a condenação da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Ré provido para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Recurso da Autora prejudicado.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do prestador de serviço odontológico pressupõe a comprovação de ato ilícito, nexo causal e dano, não havendo dever de indenizar na ausência de tais requisitos."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, 151;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1001870-46.2022.8.11.0055, 10427081520188110041;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interposto por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação De Anulatória De Contrato C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais n.o 1007720-09.2023.8.11.0003 em razão da alegada falha na prestação de serviços referente a serviços odontológicos, movida por
MARIA APARECIDA DA SILVA
em face de
C E MASSUIA LTDA
, julgou parcial procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

[...]
Vistos e examinados.

MARIA APARECIDA DA SILVA ingressou com a presente ação em face de C E MASSUIA LTDA, nome fantasia Odonto Company.

Relatou a autora, em breve resumo, que realizou um procedimento de implantes dentários na clínica requerida; e que, após três anos, começou a sentir dores nos dentes, que estavam infeccionados e exalando um odor muito forte.

Afirmou que procurou a clínica requerida, que apenas realizou um exame de raio X, mas não solucionou o problema.

Informou que, continuando a sentir dores e forte odor nos dentes, e não obtendo êxito em ser atendida pela ré, a requerente procurou outra clínica e, ao final de longa espera por atos da requerida, acabou tendo os 08 implantes extraídos, todos infeccionados.

Asseverou que, em razão dos fatos, suportou prejuízos morais e materiais.

Requereu a condenação da ré a lhe pagar indenização material no importe de R$21.560,00 (valores gastos com a realização do implantes e a posterior extração) e indenização por danos morais no valor de R$100.000,00.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação em Id. 116750848, pugnando pela improcedência da ação. Invocou a preliminar de decadência e a preliminar de prescrição.

A autora impugnou a contestação.

O feito foi saneado em Id. 133496456 - quando afastadas as preliminares arguidas pela requerida; decretada a inversão do ônus da prova em favor da autora; e oportunizado à requerida que indicasse as provas que ainda pretendia produzir.

A requerida vindicou a oitiva de testemunhas: o cirurgião-dentista que realizou os atendimentos da autora na clínica ré, para demonstrar que inexiste qualquer falha quanto aos procedimentos e tratamentos empregados pela demandada; e a gerente da clínica requerida.

A decisão de id. 140363326 indeferiu a prova testemunhal e encerrou a instrução processual.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Encerrada a instrução processual sem a interposição de recurso, passo a análise do mérito.

A relação jurídica travada entre as partes é incontroversa, bem como que os implantes dentários foram removidos.

É consabido que a responsabilidade civil dos profissionais da saúde não se ajusta ao padrão de responsabilização objetiva do fornecedor de serviços, em virtude da exceção normativa contida no parágrafo 4o do artigo 14 do Código Consumerista, que se baseia na teoria da culpa, tal qual dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Isso porque, a intervenção científica no corpo humano não provoca resultado de causa e efeito direto e claro, sendo o organismo sistema multifatorial no qual há a conjugação de fatores diversos, torna-se necessário, na ampla maioria dos casos, analisar-se com atenção redobrada a conduta do profissional (ou equipe de atendimento como um todo) para aferição adequada da existência de nexo causal entre a intervenção do profissional liberal e o resultado danoso apontado na exordial.

Contudo, no caso dos autos o tratamento odontológico contratado pela autora tem característica de obrigação de resultado. Pois como é sabido, aquele que se submete a procedimento de colocação de próteses ou mesmo de implantes dentários está interessado diretamente no resultado, qual seja, a melhora no aspecto estético de sua arcada dentária. Ademais, repugna a dor e o mal estar.

Nesse sentido:

Responsabilidade civil. Serviço odontológico. Implantes dentários. Hipótese de obrigação de resultado. Procedimento malsucedido. Excludente de responsabilidade não comprovada. Devolução da quantia paga pela consumidora determinada. Dano moral indenizável configurado. Arbitramento mantido. Recurso improvido. (Apelação Cível1002999-13.2019.8.26.0625; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2023; Data de Registro:29/09/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DENTISTA. IMPLANTE DENTÁRIO. Sentença de improcedência por falta de verificação de culpa. Recurso da autora. Aquele que se submete a procedimento de implantes dentários está interessado diretamente no resultado. Obrigação de resultado. Precedentes. Culpa exclusiva da vítima não demonstrada. Nexo causal entre o procedimento e os danos. Responsabilização devida. Condenação à devolução da quantia gasta no tratamento. Determinação de custeio do novo tratamento, abatida a quantia devolvida pelo tratamento anterior. Danos morais. Dores e incômodos por longo período. Indenização devida. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10010415120168260704 SP 1001041-51.2016.8.26.0704, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 29/10/2019, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Destarte, nas obrigações dessa natureza, uma das partes compromete-se à consecução de um fim específico, que é da própria essência do contrato, sem o qual não se considera cumprida a prestação. Assim, tratando-se de obrigação de resultado e não sendo alcançado o fim colimado, cabe à fornecedora do serviço responder pelo ocorrido.

In casu, determinou-se a inversão do ônus da prova ope iudicis. Nos moldes do Código de Defesa do Consumidor as regras de distribuição do ônus da prova podem ser examinadas de dois modos distintos: subjetiva e objetivamente.

Do ponto de vista subjetivo, as regras de distribuição do ônus da prova têm por fim estabelecer a quem incumbe produzir as provas. Isto porque é do interesse do demandante (e por isso é dele o ônus, já que este nada mais é do que um imperativo do próprio interesse) provar que o fato constitutivo de seu direito efetivamente ocorreu.

Por outro lado, é do interesse do demandado (sendo seu o ônus) provar que ocorreu algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante.

Nesse contexto, o ônus probatório adquire dupla finalidade: além de servir como regra de conduta das partes: estas possuem o encargo de produzir as provas que lhes incumbem; também consiste em uma regra de julgamento, pela qual se julga a lide de acordo com o cumprimento do encargo probatório que compete a cada litigante.

Estas normas se destinam a regular o julgamento, determinando a quem caberá suportar as consequências da ausência de prova sobre determinada alegação.

Tal anotação se faz importante, vez que, tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, incumbia à ré fazer prova de que o tratamento foi efetivado dentro da boa técnica que o caso requeria, e que o resultado pretendido ocorreu, o que não se deu no caso em tela.

Sobre a questão, pondero que a ré poderia ter interposto recurso da decisão que inverteu o ônus da prova, bem como poderia ter requerido a prova pericial, mas nada disso veio aos autos; logo, cabe à ré arcar com ônus de sua inércia.

Devera, portanto, haver a devolução integral, ainda que parte dos serviços tenha sido prestada, porque os serviços não proporcionaram utilidade à parte autora, em razão de conduta culposa da ré.

DANO MORAL

Quanto aos danos morais, estes são presumidos e dispensam dilação probatória. A parte autora foi submetida a aflições anormais em virtude da má prestação dos serviços oferecidos pela ré, uma vez que esta não solucionou os seus problemas dentários, tendo a autora que suportar as dores advindas da má colocação de implante, situação que ultrapassa os limites do mero aborrecimento, implicando seu direito à reparação por danos morais.

O dano moral, neste caso, compreende a dor, a humilhação e o vexame suportados pela demandante, notadamente no que diz respeito a sua autoestima e consideração social.

A propósito:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO ODONTÓGICO. IMPLANTE DENTÁRIO. DANO MATERIAL. Pretensão à reparação de prejuízos advindos da prestação defeituosa de serviços odontológicos. Relação que se submete às regras da legislação consumerista. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC). Tratamento e colocação de implante dentário. Obrigação de resultado. Ausência de demonstração, pelo apelante, da regularidade do procedimento realizado ou da culpa exclusiva da apelada. Laudo pericial e prova oral que concluíram pela existência do dano e do nexo de causalidade. Dever de indenizar configurado relacionado com internação e estadia hospitalar, honorários de cirurgião dentista e de anestesista. DANO MORAL. Ocorrência. A apelada realizou tratamento longo e doloroso e, ao final, necessitou ser socorrida por outro profissional para o seu refazimento. Valor fixado atende à dupla finalidade da reparação, sem resultar exorbitância. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00482821820128260562 SP 0048282-18.2012.8.26.0562, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 31/05/2016, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2016)

Outrossim, a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.

Sopesando os transtornos, as inquietações, aflições e dissabores suportados pela parte autora, considero que a requerida deverá ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta decisão, acrescidos de com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Anoto, por fim que, em que pese o valor da condenação por danos morais seja inferior ao postulado na inicial, trata-se de valor sugestivo apresentado pela parte autora, de modo que, a condenação inferior não induz procedência parcial do pedido, persistindo a procedência total, ante ao reconhecimento da ocorrência dos danos morais, não implicando sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ:

"Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca."

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos, via de consequência;

CONDENO a parte requerida à devolução os valores pagos pela autora pelo tratamento odontológico realizado, conforme pleiteado na exordial, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigido monetariamente (INPC) da data dos desembolsos, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

CONDENO a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1%, nos termos do artigo 398 do CC/02.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
[...]

O Apelante/Réu, em suas razões de recurso (ID. 241800171), aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.

Das razões recursais de C E MASSUIA LTDA

1.1
Da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço

1.2
Da minoração do valor arbitrado a título de danos morais e materiais

1.3
Pré-questionamento

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial procedência ao pleito da parte autora da demanda.

A parte Autora apresenta suas contrarrazões (ID. 241800177), rebatendo as alegações da Ré e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (33174248) – PJE 1o Grau) e preparo devidamente recolhido (ID. 242604166).

O Apelante/Autor, por sua vez, apresenta suas razões recursais (ID. 241800166), apontando os seguintes argumentos de reforma:

2.

Das razões recursais de MARIA APARECIDA DA SILVA

2.1

Da majoração dos danos morais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a sentença atacada para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais ao importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A parte Ré apresenta suas contrarrazões (ID. 241800178), rebatendo as alegações da Autora e defendendo o desprovimento recursal.

Recurso do autor tempestivo (Aba Expedientes – Sentença (33174247) – PJE 1o Grau) e dispensado o preparo em razão de deferimento de justiça gratuita (ID. 242618170).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARIA APARECIDA DA SILVA e C E MASSUIA LTDA

APELADO(S):
C E MASSUIA LTDA e MARIA APARECIDA DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal dos recursos.

A celeuma recai sobre a narrativa de MARIA APARECIDA DA SILVA que afirma ter firmado junto à C E MASSUIA LTDA contrato para realização de implantes dentários, porém que após 03 (três) anos começou a sentir “
dores nos dentes, referente aos procedimentos feitos, que estavam infeccionados e exalando um odor muito forte
” (sic) e que ao buscar a clínica não obteve êxito para solução do problema, bem como que 01 (um) “
ano depois, após outro procedimento para colocar uma coroa dentária, novamente começou a exalar um odor forte
”.

Aponta que somente foi realizada a retirada dos implantes “após assinatura de um termo, que demorou três meses para ficar pronto”, documento este que afirma que “
foi coagida assinar
”.

Assevera que enquanto aguardava para que fossem retirados os implantes sentia “
fortes dores, impedindo a mesma de ter um sono de qualidade e até realizar refeições, perdeu inúmeras oportunidades de fazer diárias”
, o qual, por fim, foram retirados.

Em conclusão, aponta que foram cobrados os montantes de R$1.560 (mil quinhentos e sessenta reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais), referente a, respectivamente, prótese móvel após a retirada dos implantes e aos implantes propriamente ditos.

A Ré, por sua vez, discorre que em 28 de fevereiro de 2018 e 26 de março de 2018 foram realizadas cirurgias de instalação de implantes dentários, e que, nas ocasiões, houve orientação a respeito da necessidade de higienização bucal adequada, além de atendimentos periódicos 02 (duas) vezes ao ano para reavaliação.

Aponta que na data de 17 de novembro de 2022 recepcionou a Autora na clínica, a qual reclamava de coceira, dor e mal cheiro nos implantes, sendo que após avaliação, não houve constatação de infecção ou necessidade de remoção dos implantes, os quais foram retirados somente em razão da insistência da consumidora.

Em razão da necessidade de atendimento ao pedido da Autora de extração dos implantes, a Ré afirma ter solicitado a assinatura do termo de consentimento apresentado no feito, o qual foi firmado, sendo que em 15 de dezembro de 2022 foram retirados os implantes anteriormente colocados.

Pois bem. Como relatado anteriormente, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interposto por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação De Anulatória De Contrato C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais n.o 1007720-09.2023.8.11.0003 em razão da alegada falha na prestação de serviços referente a serviços odontológicos, movida por
MARIA APARECIDA DA SILVA
em face de
C E MASSUIA LTDA
, julgou parcial procedente a pretensão autoral, para condenar a Ré à devolução dos valores pagos referente ao tratamento odontológico de implantes dentários e em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

O Apelante/Autor insurge-se sobre a necessidade de majoração dos danos arbitrados para que sejam adequados aos percalços que afirma ter sofrido após a realização de tratamento odontológico realizado junto a Recorrida.

O Apelante/Réu pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelos Apelantes.

1.

Das razões recursais de C E MASSUIA LTDA

1.1
Da ausência de comprovação de falha na prestação do serviço

Da análise do feito, verifico que os fatos relatados na inicial não se revelam suficientes à caracterização de conduta dolosa ou culposa que possa ensejar responsabilidade civil. Explico.

Com exceção dos casos de natureza exclusivamente estética, o contrato firmado entre profissional de saúde e paciente, tal como ocorreu na hipótese em exame, encerra obrigação de meio.

Essa responsabilidade limita-se a um dever de desempenho, ou seja, há o compromisso empregar a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim, mas sem se obrigar à efetivação do resultado.

Na obrigação de meio, incumbe ao autor a prova da conduta ilícita do réu, a fim de evidenciar que este, na atividade desenvolvida, não agiu com a diligência e os cuidados necessários para a correta execução do contrato.

A regra geral presente no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil, determina que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor.

Em igual sentido, tratando-se de relação consumerista e considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.

Logo, sem a prova mínima indiciária dos fatos elencados na inicial, notadamente, quanto à falha na prestação dos serviços, motivo pelo qual, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

No caso em concreto, tratando-se de alegação de responsabilidade civil por suposto equívoco em tratamento odontológico, não se pode olvidar que a condenação ao pagamento de indenização está vinculada a demonstração da prática de ato ilícito, do nexo causal, do dano e do elemento subjetivo do agente, sendo que a falta de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar.

Outrossim, importante destacar que a própria Autora menciona que somente passou a sentir incômodos referente ao implante após quase 03 (três) anos da colocação destes, não fazendo prova, em contrapartida, que realizou regularmente profilaxia com profissional capacitado, por exemplo.

Do mesmo modo, ainda que mencione a existência de dores e infecção que supostamente estariam ligados aos implantes realizados, também não apresentou a Autora nenhum elemento probatório que possa dar guarida a essas intercorrências, a citar medicamentos utilizados e devidamente prescritos por médico ou dentista, exames ou imagens que pudessem demonstrar a infecção realizada, dentre outros.

A apresentação tão somente de registros fotográficos da boca da parte Autora já sem os implantes em nada esclarece a situação trazida à juízo, não esclarecendo sobre as dores, coceiras e infecções que afirma ter sofrido por diversos anos.

Consequentemente, diante da ausência da prova, não se pode responsabilizar civilmente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MÁ-EXECUÇÃO NA COLOCAÇÃO DE IMPLANTES E PARAFUSOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do dentista é subjetiva, incumbindo à parte autora demonstrar, de forma segura e robusta, ter ela agido com culpa.
Se do conjunto probatório dos autos constata-se que a parte autora deixou de comprovar que houve má-execução do tratamento dentário de implante com colocação de parafusos, uma vez que não requereu prova pericial e tampouco arrolou testemunhas para demonstrar a alegada conduta culposa da requerida, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.
Descabe a pretensão indenizatória se inexistem nos autos provas seguras de ter a dentista atuado de forma negligente, imprudente ou imperita na prestação dos serviços odontológicos. (TJMT - N.U 1001870-46.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023) (grifo nosso)

Além de não ter demonstrado a existência ou do agravamento dos sintomas, não houve prova mínima acerca de alguma conduta ilícita por parte da ré.

Registra-se que a responsabilidade civil pressupõe a existência de três requisitos, sendo eles a conduta ilícita, o nexo de causalidade e o dano. Desta feita, para que a indenização seja devida, imprescindível que todos estes pressupostos sejam demonstrados.

Ainda, é incontroverso que a própria reclamante solicitou a retirada dos implantes, seja pela narrativa autoral, seja pelo termo de consentimento assinado por ela.

No entanto, a Recorrente/Autora aponta sobre a existência de coação para assinatura do termo de consentimento, destacando que caso este não fosse assinado, os implantes não seriam retirados.

O Código Civil brasileiro prevê, nos artigos 138 a 165, que um negócio jurídico só pode ser anulado por vício de consentimento (como erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão) se houver demonstração cabal de que a vontade da parte foi indevidamente influenciada.

No caso em questão, não há elementos concretos que demonstrem que a autora recorrente foi induzida a erro ou que houve coação para a assinatura do termo de consentimento de retirada dos implantes.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE NULIDADE DO AVAL – ALEGAÇÃO DO APELANTE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ÔNUS QUE COMPETIA AO EMBARGANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova indene de dúvidas, sem a qual não se mostra possível invalidar negociação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre a conveniência de seus atos.
(TJ-MT - AC: 10427081520188110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023) (grifo nosso)

(grifo nosso)

Imperioso destacar, que a parte Apelante não demonstrou nos autos os elementos capazes de caracterizar a aludida coação.

Desse modo, razão não assiste à apelante, pois, a assinatura do documento demonstra que a autora recorrente consentiu com a retirada dos implantes plenamente e de forma livre.

Não configurados os pressupostos da responsabilidade civil de que tratam a doutrina e a jurisprudência, a saber: ato ilícito, dano sofrido pela vítima, e o nexo causal entre a ação do agente e o alegado prejuízo, não há como responsabilizar a Ré pelos danos pleiteados pela Autora.

Dessa forma, da análise do conjunto probatório, não há nenhum elemento desabonador quanto a lisura do procedimento odontológico adotado, razão pela qual a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.

1.2
Da minoração do valor arbitrado a título de danos morais e materiais

Em relação ao pleito de minoração do valor indenizatório, anoto que já afastei a responsabilidade da parte Ré acerca dos fatos narrados pela Autora referente ao tratamento odontológico, conforme tópico acima, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido.

1.3
Pré-questionamento

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante/Ré, deve ser rejeitado.

2.

Das razões recursais de MARIA APARECIDA DA SILVA

2.1

Da majoração dos danos morais

Considerando que já afastei a responsabilidade da parte Ré, conforme tópicos alhures, reconheço como prejudicado ao pleito de majoração dos danos morais, visto a inexistência de ato ilícito.

Conclusão.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto por
C E MASSUIA LTDA

e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E, julgo
PREJUDICADO
o
recurso interposto por
MARIA APARECIDA DA SILVA
.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa e inverto totalmente o ônus sucumbencial,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferido em favor da parte Autora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024